Tribunal: TJSP
Processo: 0000571-67.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Pretendida desclassificação para a forma tentada. Rápida recuperação da coisa ou falha na tentativa de evasão irrelevantes. Roubo que se consuma com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, o que se configurou no caso concreto. Interpretação em harmonia com o quanto decidindo sobre o tema 916 do C. STJ, em sede de recurso repetitivo. Penas bem dosadas. Apelo

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Pretendida desclassificação para a forma tentada. Rápida recuperação da coisa ou falha na tentativa de evasão irrelevantes. Roubo que se consuma com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, o que se configurou no caso concreto. Interpretação em harmonia com o quanto decidindo sobre o tema 916 do C. STJ, em sede de recurso repetitivo. Penas bem dosadas. Apelo improvido.